Tribunal: TJDFT
Processo: 0708047-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. PANDEMIA DA COVID-19. CONVERSÃO DO RITO PARA A PENHORA. PROPORCIONALIDADE. VULNERABILIDADE DOS ALIMENTANDOS. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO.
1. Com o advento da pandemia causada pela Covid-19, que impôs regras médicas e sanitárias de isolamento da população para lidar com a proliferação do vírus, o devedor de alimentos processado sob o rito da custódia civil cumprirá a prisão sob a modalidade exclusivamente domiciliar, devido à Recomendação CNJ no 62/2020 e, mais recentemente, ao art. 15 da Lei no 14.010/2020, em situação de distanciamento social similar à da população em geral, situação que relativiza a função coercitiva da norma estabelecida no art. 528, § 8o, do CPC/15.
2. Nessas circunstâncias, as regras de conversão do rito inicialmente proposto da execução de alimentos devem ser aplicadas sob o critério da proporcionalidade, considerando-se o direito a um mínimo existencial por parte do alimentando.
3. Autoriza-se, de maneira excepcional e transitória, o Magistrado a converter, de ofício, o rito da execução de alimentos, proposto pela custódia civil, para a modalidade da penhora, a fim de garantir a eficácia e a utilidade da satisfação da dívida alimentar, com observância de duração razoável do processo, mormente quando há o consentimento do Autor, com atos tendentes à localização de passíveis bens do Devedor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.